Tribunal: TJDFT
Processo: 0715475-53.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0715475-53.2018.8.07.0001 AGRAVANTES: BANCO DO BRASIL SA, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL, CICERO MACENA DE SOUSA, FEDERACAO NACIONAL DE ASSOC ATLETICAS BCO DO BRASIL AGRAVADOS: CICERO MACENA DE SOUSA, BANCO DO BRASIL SA, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL, FEDERACAO NACIONAL DE ASSOC ATLETICAS BCO DO BRASIL, DESPACHO BANCO DO BRASIL S/A, CÍCERO MACENA DE SOUZA, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL e OUTRA se insurgem contra decisões desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. O primeiro agravante sustenta que seu apelo foi devidamente fundamentado, acrescentando a inaplicabilidade dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Afirma, ainda, a necessidade de reforma da decisão combatida, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais de admissibilidade recursal. O segundo recorrente, por sua vez, assevera que a jurisprudência da Corte encontra-se no mesmo sentido da tese versada no recurso, aduzindo a inaplicabilidade do enunciado 83 da Súmula do STJ. Já as demais agravantes defendem a inaplicabilidade dos enunciados 5, 7 e 83, todos da Súmula do STJ, argumentando que, além de o acórdão recorrido não estar em consonância com o entendimento da Corte Superior, a tese recursal não demanda o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo agravante BANCO DO BRASIL S/A com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026